Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-56.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO A FATOS E DOCUMENTOS. INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA.
1. Diante da revelia decretada e da desnecessidade de produção de outras provas, revela-se correto o julgamento antecipado da lide (art. 355, II, CPC), o qual, inclusive, se deu com amparo em criteriosa análise da documentação apresentada pela parte autora.
2. A revelia impõe a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, efeito que deve ser observado quando ausentes as hipóteses dos incisos do art. 345 do CPC.
3. A ausência de registro formal da aquisição do imóvel não afasta a proteção possessória, especialmente quando evidenciada a boa-fé dos adquirentes e a anterioridade da aquisição em relação à constrição judicial.
4. Ante a manutenção do julgamento antecipado da lide com amparo no art. 355, II, do CPC, e mantida intacta a revelia e seu consequente efeito material atinente à presunção de veracidade das alegações de fato, revela-se inviável, como decorrência lógica, a apreciação das razões recusais atinentes à impugnação dos fatos e dos documentos já considerados verdadeiros.
5. Indevida a fixação ou majoração de honorários sucumbenciais recursais quando ausente prévia condenação originária, à luz do entendimento consolidado do STJ.
6. Recurso conhecido e não provido.